Tribunal: TJMT
Processo: 1026271-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DE PINHO COSTA MOURA - CPF: 719.063.041-49 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026271-77.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUCILENE DE PINHO COSTA MOURA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência em decorrência da queda de uma árvore na rua do condomínio em que reside (Condomínio Hawaii). Sustenta que a suspensão perdurou durante o dia 26/02/2022 às 15h00, sendo restabelecida somente no dia 27/02/2022 às 13h00min, de modo que permaneceu por aproximadamente 24 horas sem o fornecimento do serviço essencial.

2.

No caso dos autos, restou comprovado que a interrupção do serviço decorreu da queda de uma árvore sobre a rede de energia no bairro em que reside no dia 27/02/2022.

3.

Como cediço, a ocorrência de força maior constitui causa de excludente do dever de indenizar, mesmo no âmbito das relações de consumo.

4.

Infere-se, portanto, que a empresa concessionária não pode ser responsabilizada por um evento que não deu causa, ao revés, trabalhou para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível.

5.

No caso concreto, a demandada esteve no local para solucionar o problema da interrupção de energia elétrica, o que o fez em um prazo razoável, uma vez que o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021.

6.

Ademais, as provas encartadas aos autos são fartas quanto à ocorrência da excludente de responsabilidade da empresa Recorrida. Por derradeiro, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações.

7.

Inobservância do art. 373, I, do CPC, uma vez que a consumidora não demonstrou nos autos situação excepcional capaz de justificar a pretensão indenizatória.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022